Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato que teve por objeto a continuidade do programa Carreta da Mulher, mediante a utilização de unidade móvel para realização de exames de mamografia e ultrassonografia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 97/2014, firmado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, relativo ao programa Carreta da Mulher; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237 do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Rodrigo Rodrigues Miranda; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Elias Fernando Miziara, Guilherme Francisco Guimarães, Cleunici Godois Freire Ferreira, Natália Alexandra Pinto e Rosalina Aratani Sudo; 9.4. aplicar aos responsáveis citados do item 9.3. multas individuais previstas no artigo 58, II, da Lei 8.443/1992, conforme discriminado a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Elias Fernando Miziara 10.000,00 Guilherme Francisco Guimarães 5.000,00 Cleunici Godois Freire Ferreira 5.000,00 Natália Alexandra Pinto 3.300.00 Rosalina Aratani Sudo 7.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos representantes e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF).